Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-72.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOLO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. MULTIRREINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pelo crime de ameaça (art. 147, §1o, Código Penal c/c arts. 5o, I e II, e 7o, II, da Lei 11.340/06), fixando pena de 4 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. O juízo também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 387, IV, Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo do crime de ameaça; e
(ii) estabelecer se subsiste o valor arbitrado a título de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência, gravações de áudio, vídeo, depoimentos judiciais e extrajudiciais, que evidenciam ameaças sérias dirigidas à vítima.
4. A autoria é incontestável, pois o recorrente admite ter enviado as mensagens, alegando apenas agir sob efeito de substâncias psicoativas.
5. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a ciência da vítima, independentemente da efetiva intimidação. A vítima relatou sentir medo, preocupação e buscar auxílio estatal, o que confirma o dolo.
6. A palavra da vítima, firme e coerente com o conjunto probatório, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica.
7. A alegação de que os áudios se dirigiam ao companheiro da vítima não afasta o dolo, pois o conteúdo comprova intimidação direta à vítima indicada na denúncia.
8. A dependência química não exclui culpabilidade (art. 28, Código Penal).
9. A revogação de medidas protetivas não impede a condenação, pois cabe ao magistrado avaliar tipicidade, ilicitude e culpabilidade, assim como se o conjunto probatório demonstra a presença da autoria e materialidade delitiva.
10. A condenação ao pagamento de danos morais atende ao Tema 983/STJ, que autoriza indenização mínima em casos de violência doméstica, ainda que sem fixação de valor expresso pela acusação.
11. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é proporcional às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento
“1. A palavra da vítima, quando firme e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima sobre o mal prometido, independentemente da efetiva intimidação. 3. É possível fixar indenização mínima por danos morais em violência doméstica, conforme Tema 983/STJ, ainda sem valor específico formulado pela acusação”.
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: Art. 147, §1o, C; Art. 5o, I e II, Lei 11.340/06; Art. 7o, II, Lei 11.340/06; Art. 387, IV, CPP; Art. 28, CP; Art. 44, I, CP; Art. 77, CP; Súmula 588/STJ.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp no 2063956/RS, STJ; Acórdão 1884457, TJDFT; Acórdão 1897216, TJDFT; Acórdão 2098095, TJDFT; Acórdão 2098642, TJDFT.